Tribunal: TJDFT
Processo: 0735948-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais. Gratuidade de justiça indeferida na origem. Indeferimento fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos. Adequação ao Tema 1.178 do STJ. Movimentação financeira expressiva e saldos positivos. Presunção de hipossuficiência econômica afastada. Acervo probatório demonstra capacidade do autor para arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência mínima. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesta linha, o art. 98, do CPC prevê que possui direito à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.”
4. Em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
5. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178, fixou as seguintes teses vinculantes: (i) é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato dagratuidadejudiciária requerida por pessoa natural; (ii) verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; (iii) cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.
6. No caso em exame, a decisão agravada não indeferiu de plano o pedido de gratuidade com base em critério objetivo ou em simples faixas de renda. Ao contrário, a magistrada de origem fundamentou de modo individualizado as razões pelas quais considerou afastada a presunção de hipossuficiência, destacando três elementos concretos dos autos: (i) depósitos expressivos nas contas do agravante — R$ 4.056,00 no mês de dezembro de 2024 e R$ 11.577,54 em fevereiro de 2025; (ii) transferência interna de R$ 10.000,00, realizada em 24/2/2025, entre conta do Banco Santander e conta do Nubank, ambas de titularidade do agravante; e (iii) saldos positivos ao final dos meses analisados, revelando disponibilidade de valores e ausência de comprometimento financeiro relevante.
7. As alegações do agravante — residência simples, trabalho informal, renda eventual e dependência financeira da esposa — não afastam o teor objetivo dos extratos bancários juntados aos autos, que evidenciam movimentação financeira substancial, incompatível com o argumento de impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal: art. 4o, caput e § 1o.